Tribunal: TJPA
Processo: 0824731-84.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10952 - Fato Atípico
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0824731-84.2024.8.14.0401

RECORRENTE: LUAN SILVA RIBEIRO

RECORRIDO: SAMYA DANDARA DE SOUSA RAPOSO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0824731-84.2024.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM:
1ª

VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA

RECORRENTE:
LUAN SILVA RIBEIRO

ADVOGADOS PARTICULARES:
PAULA NASCIMENTO, OAB/PA 31.295 E MARCELLE CARDOSO, OAB/PA 33.515

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR (A):
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 22, I, II E III DA LEI 11.340/06 (MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA)
. REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DEFERIDA NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. CONTROVÉRSIA NA DOUTRINA E NA JURISPRUDÊNCIA ACERCA DO RECURSO CABÍVEL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. MEDIDAS QUE ACAUTELAM A OFENDIDA E NÃO O PROCESSO. VALIDADE DAS MEDIDAS ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO DE PERIGO. CLÁUSULA
REBUS SIC STANTIBUS
. NECESSIDADE DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO ANTES DE SE DECIDIR PELA MODIFICAÇÃO OU REVOGAÇÃO DO REFERIDO INSTRUMENTO PROTETIVO. REVISÃO PERIÓDICA. POSSIBILIDADE. PRAZO QUE DEVE SER FIXADO PELO MAGISTRADO SINGULAR, QUE LEVARÁ EM CONSIDERAÇÃO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.

- NÃO RESTANDO ASSENTE NA DOUTRINA QUAL SERIA O RECURSO CABÍVEL DA DECISÃO QUE REVOGA MEDIDA PROTETIVA PREVISTA NA DENOMINADA LEI MARIA DA PENHA, O STJ ASSIM SE MANIFESTOU: "É CONSABIDO A DIVERGÊNCIA DOUTRINÁRIA EM RELAÇÃO AO RECURSO CABÍVEL EM FACE DO DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS CONSTANTES NA LEI MARIA DA PENHA, RAZÃO PELA QUAL DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE, ENTENDIMENTO ESTE ASSENTE NESTA CORTE SUPERIOR." (RESP N. 1.704 .310/AM, REL. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, DJ 29/11/2017).

- AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA PREVISTAS NA LEI MARIA DA PENHA BUSCAM PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA, PRESCINDINDO, ASSIM, DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL OU INQUÉRITO POLICIAL. CONSIDERANDO ESSAS CARACTERÍSTICAS, VÊ-SE QUE AS REFERIDAS MEDIDAS POSSUEM NATUREZA INIBITÓRIA, POIS TÊM COMO FINALIDADE PREVENIR QUE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER OCORRA OU SE PERPETUE.

- RECONHECIDA A NATUREZA JURÍDICA DE TUTELA INIBITÓRIA, A ÚNICA CONCLUSÃO ADMISSÍVEL É A DE QUE AS MEDIDAS PROTETIVAS TÊM VALIDADE ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO DE PERIGO. A DECISÃO JUDICIAL QUE AS IMPÕE SUBMETE-SE À CLÁUSULA
REBUS SIC STANTIBUS
, OU SEJA, PARA SUA EVENTUAL REVOGAÇÃO OU MODIFICAÇÃO, MISTER SE FAZ QUE O JUÍZO SE CERTIFIQUE DE QUE HOUVE A ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO E JURÍDICO.

- OS REFERIDOS ENTENDIMENTOS SE COADUNAM COM O ATUAL TEXTO DA LEI 11.340/06, CONFORME PREVISÃO EXPRESSA CONTIDA NO ART. 19, §§ 5.º E 6.º, ACRESCENTADOS RECENTEMENTE PELA LEI N.º 14 .550/23.

- NESSE CENÁRIO, TORNA-SE IMPERIOSA A INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO ANTES DE SE DECIDIR PELA MANUTENÇÃO OU REVOGAÇÃO DO REFERIDO INSTRUMENTO PROTETIVO. EM OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO (ART. 5.º, INCISO LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA), AS PARTES DEVEM TER A OPORTUNIDADE DE INFLUENCIAR NA DECISÃO, OU SEJA, DEMONSTRAR A PERMANÊNCIA (OU NÃO) DA VIOLÊNCIA OU DO RISCO DESSA VIOLÊNCIA, EVITANDO, DESSA FORMA, A UTILIZAÇÃO DE PRESUNÇÕES, COMO A MERA MENÇÃO AO DECURSO DO TEMPO, OU MESMO A INEXISTÊNCIA DE INQUÉRITO OU AÇÃO PENAL EM CURSO.

- NÃO PODE SER ADMITIDA A FIXAÇÃO DE UM PRAZO DETERMINADO PARA A VIGÊNCIA DAS MEDIDAS APLICADAS (REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA), SEM QUALQUER AVERIGUAÇÃO ACERCA DA MANUTENÇÃO DAQUELA SITUAÇÃO DE RISCO QUE JUSTIFICOU A IMPOSIÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS, EXPONDO A MULHER A NOVOS ATAQUES.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

29ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia quatro de setembro de dois mil e vinte e cinco e término no dia onze de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
LUAN SILVA RIBEIRO
,
por intermédio de Advogados Particulares contra a decisão exarada pelo
Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Belém/PA
(ID nº 26634968), que deferiu o pedido de medida protetiva de urgência em favor de SAMYA DANDARA DE SOUSA RAPOSO, proibindo o recorrente: a) Proibição de se aproximar da ofendida, a uma distância mínima de 100 (cem) metros; b) Proibição de manter contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação; c) Proibição de frequentar os seguintes locais: residência da Requerente (endereço da qualificação) e empresa da requerente (Avenida São Pedro 21, bairro: Coqueiro), a fim de preservar a sua integridade física e psicológica.

Irresignado, o recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 332/340, ID nº 23639795),

requerendo a revogação das medidas protetivas.

Em
contrarrazões

(fls. 265/271, ID nº 26634981),
a Defesa da recorrida Samya Dandara de Sousa Raposo pugnou pelo
conhecimento
e
des
provimento
do recurso.

Nesta

Instância Superior (fls. 300/303, ID nº 27784380),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, opinou pelo
não
conhecimento
do recurso, por entender que a matéria deve ser abordada em sede de Agravo de Instrumento e Apelação Criminal.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

Inicialmente, quanto à admissibilidade do presente recurso em sentido estrito, cumpre ressaltar que a Lei n.
11.340
/06 não prevê o recurso cabível no expediente apartado de medidas protetivas de urgência, havendo razoável dúvida na doutrina e jurisprudência a respeito.

impende ressaltar que não resta assente na doutrina qual seria o recurso cabível da decisão que revoga medida protetiva prevista na denominada
Lei Maria da Penha
, se caberia a interposição de Recurso em Sentido Estrito ou de Apelação, de forma que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que, em casos como este deve-se aplicar o princípio da fungibilidade recursal.

Na seara processual penal, o princípio da fungibilidade recursal encontra previsão no art.
579
, do
CPP
, que assim dispõe:

Art. 579
. Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro.

Parágrafo único. Se o juiz, desde logo, reconhecer a impropriedade do recurso interposto pela parte, mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível.

Sobre o princípio da fungibilidade, leciona a doutrina:

"Não havendo erro grosseiro ou má-fé na interposição de um recurso equivocado, e atendido o prazo limite do recurso que seria cabível, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro; (...)."
(Nome ensinam e TÁVORA, Nestor. Curso de Direito Processual Penal. 4ª ed. Salvador: JusPODIVM, 2010, p. 828/829).

Trata-se da possibilidade do conhecimento dos recursos pelo órgão de revisão (competente para o seu julgamento), independentemente do acerto quanto à modalidade recursal prevista na lei. Nunca é demais lembrar: processo é meio, e não o fim do direito. Eventuais dificuldades na identificação do recurso cabível não devem conduzir à sua rejeição, sem o exame cuidadoso do caso concreto.

No caso sub examine, a discussão acerca de qual recurso deve ser interposto da decisão que revoga medida protetiva deferida no contexto de violência doméstica exsurge do fato de que as medidas previstas na Lei nº
11.340
/06 podem ter tanto caráter civil como penal, e não são instrumentos da persecução processual mas, sim, meios de proteção da integridade da vítima, medidas cautelares diversas da prisão que atrairia a incidência do art.
581
, V, do
CPP
e o consequente cabimento do Recurso em Sentido Estrito. Entrementes, conforme destacado alhures, o entendimento do STJ é uníssono no sentido da aplicação da regra prevista no já citado art.
579
, do
CPP
, em casos como os ora analisados tendo pacificado o entendimento de que é possível a aplicação do princípio da fungibilidade entre os recursos em sentido estrito e de apelação, não havendo, portanto, que se falar em erro grosseiro.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEIÇÃO - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - NATUREZA JURÍDICA DE TUTELA INIBITÓRIA - AUTONOMIA E SATISFATIVIDADE - REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS - IMPOSSIBILIDADE.
A ausência de regramento específico na Lei n. 11.340/06, acerca do recurso cabível e a existência de controvérsia sobre o tema, permite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. A natureza jurídica de tutela inibitória das medidas protetivas, que as reveste de caráter autônomo e satisfativo, bem como o escopo da Lei n. 11.343/06, autoriza o julgador, uma vez convencido da probabilidade do ilícito, de agir imediatamente para prevenir a ocorrência do dano e resguardar a integridade física e psíquica da vítima, em observância aos ditames do art. 22 da Lei Maria da Penha. Conquanto as medidas protetivas não possam perdurar indeterminadamente, não há, ainda, como estipular limites temporais a sua aplicação ante a impossibilidade de prever até quando a situação que lhe deu causa irá persistir. V.V: EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - REVOGAÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Ainda que se verifique controvérsia jurisprudencial e doutrinária acerca do recurso cabível contra deferimento ou indeferimento das medidas protetivas da Lei Maria da Penha, tal discussão se restringe aos recursos de apelação e agravo de instrumento, não cabendo a interposição de Recurso em Sentido Estrito.
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 50011557720228130378, Relator.: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 07/02/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 07/02/2024)
.

Feitas estas considerações, tenho que deve ser conhecido o presente recurso.

A Defesa do recorrente LUAN SILVA RIBEIRO, interpôs Recurso em Sentido Estrito, pleiteando, em síntese, a reforma da Sentença para que sejam revogadas as medidas protetivas deferidas em seu desfavor, aduzindo inexistência de qualquer prova concreta que justifique sua manutenção.

Adianto que não acolho o pedido da Defesa.

No dia 26/02/2025,

o Juízo singular aplicou as medidas protetivas em desfavor do Recorrido com base na seguinte fundamentação:

“(...) Anote-se que não está, neste procedimento, o Estado Juiz buscando a persecução criminal do requerido e sim, tão somente exercendo o poder-dever de precaução/prevenção de violência doméstica e familiar contra mulher.

De outra banda, observe-se que as lides domésticas, familiares e afetivas, por serem relações jurídicas, de regra, continuativas, inclusive relativamente ao rompimento delas, aptas a perdurarem no tempo, são passíveis de modificações em sua situação de fato e de direito.

Ante o exposto, considerando a necessidade de manutenção das medidas protetivas, para salvaguardar, pelos princípios da prevenção e precaução, JULGO PROCEDENTE, o pedido PARA CONFIRMAR A APLICAÇÃO AS MEDIDA PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS POR ESTE JUÍZO de Proibição do REQUERIDO: a) Proibição de se aproximar da ofendida, a uma distância mínima de 100 (cem) metros; b) Proibição de manter contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação; c) Proibição de frequentar os seguintes locais: residência da Requerente (endereço da qualificação) e empresa da requerente (Avenida São Pedro 21, bairro: Coqueiro), a fim de preservar a sua integridade física e psicológica.

A duração das presentes medidas protetivas de urgência é por prazo indeterminado, vinculando-se a persistência da situação de risco à mulher (Superior Tribunal de Justiça, pela sua Terceira Seção – Direito Processual Penal, no Tema Repetitivo 1249), medidas essas que podem ser relativizadas e ajustadas pela jurisdição de família/cível, com o fito de garantir ao requerido o exercício do poder familiar sobre a prole do casal e a partilha de bens. (...)”.

Depreende-se que a legislação teve o intuito de proteger a mulher da violência doméstica e familiar que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto. As medidas protetivas de urgência, por conseguinte, foram criadas com a finalidade de impedir que o referido ilícito (violência doméstica e familiar) ocorra ou se perpetue.

Com efeito, "[o] legislador pátrio, ao editar a
Lei Maria da Penha
, o fez para que a mulher pudesse contar não apenas com legislação repressiva contra o agressor, mas também visando criar mecanismos céleres, protetivos, preventivos e assistenciais a ela" (
REsp n. 1.475.006/MT
, relator Ministro Nome, Terceira Turma, julgado em 14/10/2014, DJe de 30/10/2014; sem grifos no original).

A
Lei Maria da Penha
prevê medidas protetivas que obrigam o agressor (art. 22) e medidas protetivas de urgência à vítima (arts. 23 e 24).

A decisão judicial que impõe as medidas protetivas de urgência submete-se à cláusula rebus sic stantibus , ou seja, para sua eventual revogação ou modificação, mister se faz que o Juízo se certifique de que houve a alteração do contexto fático e jurídico.

Nesse cenário, partindo-se do princípio de que as medidas protetivas têm validade enquanto perdurar a situação de perigo, torna-se imperiosa a instauração do contraditório antes de se decidir pela manutenção ou revogação do referido instrumento protetivo. Em obediência ao princípio do contraditório (art. 5.º, inciso LV, da
Constituição da Republica
), as partes devem ter a oportunidade de influenciar na decisão, ou seja, demonstrar a permanência (ou não) da violência ou do risco dessa violência, evitando, dessa forma, a utilização de presunções, como a mera menção ao decurso do tempo ou a inexistência de inquérito ou ação penal em curso.

Assim, deve ser assegurada às partes a possibilidade de, a qualquer tempo, demonstrar ao juiz a mudança daquele contexto que levou ao deferimento da medida, solicitando, assim, a revogação ou manutenção do instrumento protetivo.

Isso, por si só, impede a convalidação de decisões que simplesmente fixam um prazo determinado para as medidas protetivas (revogação automática), sem qualquer averiguação acerca da manutenção daquela situação de risco que justificou a imposição das medidas, expondo a mulher a novos ataques. Igualmente, não pode ser admitida a revogação das medidas a partir do fundamento genérico de que o mero decurso do tempo enseja a presunção de que elas se tornaram desnecessárias, sem a prévia oitiva das partes envolvidas.

De fato, "Subtrair a eficácia da medida depois do decurso de determinado prazo, conforme sustentado por alguns, pode gerar situações pra lá de perigosas. Basta supor a hipótese de o ofensor ter sido afastado do lar em face das severas agressões perpetradas contra a mulher, permanecendo ela e os filhos no domicílio comum. Decorridos 30 dias da efetivação da medida, de todo descabido que, pelo fim da eficácia da medida, tenha o agressor o direito de retornar ao lar." (Nome. A
Lei Maria da Penha
na Justiça - 6.a ed. rev. e atual. Salvador: Editora JusPodivm, 2019, p. 163).

De outro lado, as medidas protetivas não podem ser vistas como uma maneira de punir o agressor. Consoante já destacado acima, elas buscam evitar a prática de um ilícito (violência doméstica contra a mulher). A título exemplificativo, podemos citar a medida protetiva de proibição de contato com a ofendida, prevista no art. 22, inciso III, alínea b, da Lei n. 11.343/2006. É certo que a mulher possui o direito potestativo de não querer mais ter.

É descabida, no entanto, a fixação de um prazo geral para que essa reavaliação das medidas ocorra, devendo ser afastada a analogia com o prazo de 90 dias para revisão das prisões preventivas, que tutela extrema situação de privação de liberdade e pressupõe inquérito policial ou ação penal em curso, o que, como visto, não é o caso das medidas protetivas de urgência. A grande diferença entre os institutos torna absolutamente inapropriada a utilização do mesmo prazo.

Isso deve ficar a critério do Magistrado de primeiro grau, que levará em consideração as circunstâncias do caso concreto para estabelecer um prazo mais curto ou mais alongado, a partir da percepção do risco a que a Vítima está submetida (ex.: se o risco de lesão/morte é mais intenso é adequada a fixação de um prazo mais curto) e da natureza mais ou menos restritiva das medidas aplicadas ao caso concreto (ex.: a proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação, em regra, não traz o mesmo senso de urgência da suspensão de visitas a dependentes menores).

Nesses termos, deve ser mantida a decisão do Magistrado singular que impôs medidas protetivas de urgência em desfavor do Recorrido, sendo assegurada a possibilidade de as Partes pleitearem junto ao Juízo singular a revogação/modificação das medidas impostas, caso comprovada a alteração do contexto de insegurança anteriormente reconhecido.

Outrossim, o Juízo de primeiro grau poderá, de ofício, revisar a necessidade de manutenção das medidas, no prazo que entender mais adequado na hipótese, desde que garantida a prévia manifestação das Partes.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Belém, 12/09/2025